Tribunal: TJDFT
Processo: 0718601-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718601-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: ROSALVO ALVES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI – ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID no 46726539), que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0712175-10.2023.8.07.0001 promovida em desfavor de ROSALVO ALVES DE ALMEIDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela empresa exequente, ora agravante, e determinou o recolhimento das custas processuais. Em suas razões recursais (ID no 46726536), a agravante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao argumento de que “não possui meios de arcar com custas e despesas processuais sem que isso afete a sua continuidade”. Sustenta que as condições para a concessão do benefício foram demonstradas, conforme documentos acostados aos autos. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a decisão agravada, tendo em vista que a continuidade de sua eficácia acarretará injusto cancelamento e arquivamento do processo, uma vez que o Juízo a quo determinou o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Ademais, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja concedida a assistência judiciária gratuita integral à agravante. No mérito, pugna pela confirmação e manutenção da tutela recursal deferida, com vistas a reformar a decisão recorrida e manter a concessão da assistência judiciária gratuita integral à agravante. Sem preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que o Relator do agravo de instrumento “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. Assim, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. In casu, não vislumbro a presença dos referidos requisitos, notadamente, a probabilidade do direito, haja vista que não é evidente a hipossuficiência econômica da empresa agravante. Inicialmente, sobre a gratuidade de justiça pleiteada no presente recurso, verifico que a matéria é tratada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. O art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Por sua vez, o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, nos termos do § 2o do mesmo artigo. Ademais, em relação ao pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, o enunciado da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse contexto, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade de justiça realizado por pessoa jurídica, devendo haver a demonstração, de maneira inequívoca, da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme entendimento desta Corte de Justiça: “(...) 2. Conforme artigos 98 e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil de 2015, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade de justiça na forma da lei. 3. Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3.1. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça. 4. Não obstante os argumentos da parte recorrente de que teria direito ao benefício à gratuidade de justiça, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça (...)” (Acórdão 1694445, 07092367420218070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “(...) 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo (...)” (Acórdão 1694718, 07425442420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso vertente, a agravante alega que “não possui meios de arcar com custas e despesas processuais sem que isso afete a sua continuidade”. Sustenta que as condições para a concessão do benefício foram demonstradas, conforme documentos acostados aos autos. Todavia, conforme afirmado pelo Juízo originário, em consulta ao sistema PJE – primeira e segunda instâncias, verifica-se que a agravante é parte autora em vários processos de execução que tramitam nesta Corte de Justiça, sendo pretensa titular de créditos em quantias significativas, o que gera dúvidas no que tange à real movimentação financeira e evidencia que a empresa agravante está em pleno funcionamento. Ademais, a partir da análise do documento de ID no 156048830 da Execução de Título Extrajudicial no 0712175-10.2023.8.07.0001, que se refere à Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), observa-se que, durante o ano-calendário de 2020, na rubrica "rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa", o sócio da agravante recebeu a quantia de R$ 72.972,00 (setenta e dois mil, novecentos e setenta e dois reais), contrariando a sua alegação de que “não possui meios de arcar com custas e despesas processuais sem que isso afete a sua continuidade”. Ademais, os extratos bancários e os demonstrativos de faturamento e compras apresentados pela agravante não são suficientes para demonstrar sua incapacidade financeira, principalmente porque não se sabe se existem outras contas bancárias em movimentação pela empresa agravante ou bens não declarados. Desse modo, ao menos nesse momento de cognição sumária, a documentação colacionada aos autos não se mostrou suficiente para demonstrar a incapacidade financeira da empresa agravante, de maneira a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu funcionamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, na forma do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador